Tribunal: TJSP
Processo: 1062610-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Guarda Civil Metropolitano – Aposentadoria Especial – Impossibilidade:

O Guarda Civil Metropolitano não tem direito à aposentadoria especial, ainda que receba adicional de periculosidade ou porte arma de fogo, uma vez que só está sujeito a situações de risco eventualmente.